Tribunal: TJDFT
Processo: 0715631-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de penhora de 30% dos rendimentos brutos do executado. A recorrente alega que a devedora possui renda mensal superior à média nacional, suficiente para a penhora sem prejuízo à sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de salário da devedora para pagamento de dívida não alimentar; e (ii) estabelecer se a renda da devedora permite a penhora sem comprometer sua subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais.
4. O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade dos salários, exceto para pagamento de prestação alimentícia ou valores superiores a 50 salários-mínimos.
5. O c. STJ admite a mitigação da impenhorabilidade salarial em situações excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e sua família.
6. No caso concreto, não há provas de que a penhora sobre a verba salarial da agravada não prejudicaria a sua subsistência e de sua família, ainda mais quando existente outras dívidas que já são descontadas mensalmente, em parcela de grande vulto (R$ 4.000,00) por celebração de acordo com outra credora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade dos salários pode ser mitigada em situações excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e sua família. 2. A ausência de prova de renda mensal fixa do devedor impede a penhora de seus rendimentos."
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 831, 833.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/2/2020, DJe 3/3/2020.